Tribunal: TJES
Processo: 5017532-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017532-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIO DE OLIVEIRA GRACA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E REFINANCIAMENTO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE"). CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e danos morais ajuizada pelo recorrido em face da instituição financeira recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que estão sendo realizados descontos em seu benefício previdenciário, referente a
quatro refinanciamentos consignados lançados com a mesma data de inclusão (21/03/2025), que afirma jamais ter contratado. Diante disso, requer a suspensão dos descontos;
a declaração da inexistência dos negócios jurídicos e dos débitos deles decorrentes; a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário; e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Por outro lado, alega o recorrido que o recorrente tinha plena ciência do negócio jurídico celebrado, uma vez que foi assinado eletronicamente, com conferência dos dados do autor e biometria facial (fotografia selfie), razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de sentença (ID 18102318)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte fundamento:

“julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) declarar a nulidade dos contratos de empréstimos consignados nº 1526039317, 1526039320, 1526039319 e 1526039321 e a inexistência dos débitos deles decorrentes, determinando o cancelamento definitivo dos descontos a ele relacionados; b) condenar o requerido a restituir à autora os valores descontados de seu benefício previdenciário do requerente, fundados nos contratos 1526039317, 1526039320, 1526039319 e 1526039321, em dobro, incluisive no curso deste feito, devendo incidir correção monetária e juros moratórios legais a partir de cada desembolso, cuja apuração se dará por meros cálculos aritméticos em fase de cumprimento de sentença; c) condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95).

23. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 18102319) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Ademais, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Isso porque o rito dos Juizados Especiais Cíveis admite a produção de provas que, a princípio, exigiriam conhecimento técnico especializado, desde que a prova documental acostada aos autos seja suficiente para formar o convencimento do julgador, configurando a prova complexa como desnecessária ou facultativa, e não impeditiva do julgamento.

No mérito, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se aos Requeridos, ora recorrentes, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação dos refinanciamentos de emprestimos consignados, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação dos referidos contratos.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Dito isso, entendo que o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, os contratos contestados na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Isto porque, a contrário do que aduz o recorrido, embora o recorrente tenha registrado sua “biometria facial” ao supostamente assinar o contrato virtual de refinanciamento de empréstimo consignado, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que o autor estava ciente de que estava realizando a contratação. Nota-se que a parte recorrente narra na inicial que não solicitou tal contratação. Entendo que as provas juntadas lhe dão razão.

Ademais, colaciono o seguinte trecho da sentença:

“
Agrava o cenário o fato de que a mesma foto foi utilizada na celebração dos quatro contratos, todos firmados no mesmo dia, circunstância que, por si só, reforça a suspeita de fraude, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável, público frequentemente alvo de práticas abusivas envolvendo crédito consignado.
Sabe-se que é comum que aposentados e pensionistas realizem contatos diversos para a obtenção de crédito, inclusive meras simulações, e muitas vezes com meros correspondentes bancários, aos quais são disponibilizados dados sensíveis dos consumidores. Assim sendo, a mera apresentação de cópias de documentos e de fotografia, que podem ter sido extraídos de contatos anteriores e nos mais variados contextos, é insuficiente para a comprovação da identidade e efetiva manifestação de vontade do consumidor.”
(grifo do original)

No caso em epígrafe, caberia ao recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte do consumidor, contudo, não foi colacionada. Diante do exposto, reforço que não restou comprovado que o recorrido deu seu consentimento para a contratação dos referidos refinanciamentos.

Assim, de se concluir que o modelo do negócio econômico em questão sob a forma de refinanciamento bancário, aparentemente desnecessário para o cliente, beneficia apenas o recorrente, em razão da superposição de novos encargos financeiros em decorrência do novo contrato.

Portanto, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Dessa forma, é devido ao recorrente a devolução dos valores que foram indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em dobro, desde já admitida eventual compensação com valores porventura disponibilizados à parte autora no ato da malsinada contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito desta, em apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo desconto; assim como a abstenção de novas cobranças referentes ao contrato impugnado e o impedimento na inscrição em cadastro de proteção ao crédito.

Entendo que a restituição deve se dar em dobro, na medida em que embora os contratos objeto dos autos sejam fruto de refinanciamentos de contrato de empréstimos anteriores, o recorrente não colacionou aos autos prova efetiva da contratação dos supostos empréstimos consignados anteriores (que teriam originado os refinanciamentos).

É dizer, não há prova de dívida pretérita ainda não liquidada entre as partes.

Em relação aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Mantenho a autorização de
compensação
do valor depositado (R$ 2.764,20) conforme já previsto no item 24 da sentença recorrida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)